Tribunal: TCU
Processo: 003.253/2015-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (Mtur) em desfavor de Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho, como então prefeito de Macaparana - PE, diante da impugnação das despesas inerentes ao Convênio 346/2009 (Siconv 703562) destinado ao apoio à realização da "Festa de São João"; Considerando que, na presente TCE, foi apurado o débito solidário sob o montante de R$ 85.478,82 (em valores atualizados monetariamente até 14/12/2017); Considerando que, estando o referido débito em montante inferior ao valor de alçada fixado pela IN TCU no 71, de 2012, com a redação dada pela IN TCU no 76, de 2016, o Tribunal determinou, por intermédio do Acórdão 2359/2018-TCU-Segunda Câmara , o arquivamento do processo, nos termos do art. 93 da Lei no 8.443, de 1992, sem o cancelamento do débito, continuando obrigados Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho e JO Produções Eventos e Publicidade Ltda ao pagamento do débito solidário para lhes serem dadas as devidas quitações; Considerando que, em 26/7/2018, Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho acostou à Peça no 39 a solicitação de parcelamento do seu débito; Considerando que, em 18/9/2018, o Acórdão 8.644 foi proferido pela 2a Câmara do TCU nos seguintes termos: " (...) Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em autorizar o parcelamento do débito sob a responsabilidade do Sr. Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho (CPF: XXX.525.784-XX), nos termos do Acórdão 2.359/2018 - TCU-2a Câmara, em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, de sorte a fixar o vencimento da 1a parcela para 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o vencimento das demais parcelas para cada 30 (trinta) dias, na forma da legislação em vigor, alertando ao responsável que, nos termos do § 2o do art. 217 do RITCU, a falta do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais, de acordo com os pareceres emitidos nos autos "; Considerando que, no presente momento, o TCU deve avaliar a quitação do débito imputado solidariamente em desfavor de Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho e JO Produções Eventos e Publicidade Ltda. pelo Acórdão 2.359 prolatado pela 2a Câmara do TCU em 10/4/2018 (Ata n° 11/2018); Considerando que a Secex-TCE teria assinalado que Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho teria efetuado o recolhimento parcelado da respectiva dívida, em conformidade com o demonstrativo de débito acostado à Peça 104, e, nessas condições, caberia a quitação da dívida, além de julgar regulares, com ressalva, as contas dos aludidos responsáveis; Considerando, enfim, que, à Peça 107, o MPTCU anuiu à aludida proposta da unidade técnica; Considerando, portanto, que, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo, o TCU pode incorporar o atual parecer da unidade técnica a estas razões de decidir; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar a específica quitação do débito imputado solidariamente em prol, assim, de Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho (CPF XXX.525.784-XX) e de JO Produções Eventos e Publicidade Ltda. (CNPJ 07.237.983/0001-23), diante do integral recolhimento do débito solidário imputado pelo Acórdão 2.359/2018 prolatado pela 2a Câmara do TCU, em 10/4/2018 (Ata n° 11/2018), sob as seguintes condições: (i) Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho (CPF XXX.525.784-XX) e JO Produções Eventos e Publicidade Ltda. (CNPJ 07.237.983/0001-23), sob os valores originais do débito solidário, tendo o recolhimento sido promovido pelos seguintes parâmetros: (a) fixação final da dívida sob as seguintes condições: Valores Originais Datas das Ocorrências R$ 63.675,00 10/07/2009 R$ 11.902,89 05/08/2009 (b) valores recolhidos sob as seguintes condições: Valores Recolhidos Datas dos Recolhimentos R$ 11.902,89 05/08/2009 R$ 2.464,70 25/10/2018 R$ 2.464,70 26/11/2018 R$ 2.464,70 24/12/2018 R$ 2.464,70 24/01/2019 R$ 2.464,70 25/02/2019 R$ 2.464,70 22/03/2019 R$ 2.464,70 18/04/2019 R$ 2.464,70 23/05/2019 R$ 2.464,70 21/06/2019 R$ 2.464,70 22/07/2019 R$ 2.464,70 21/08/2019 R$ 2.464,70 23/09/2019 R$ 2.464,70 24/10/2019 R$ 2.464,70 20/11/2019 R$ 2.464,70 20/12/2019 R$ 2.464,70 24/01/2020 R$ 2.464,70 18/02/2020 R$ 2.464,70 16/03/2020 R$ 2.464,70 04/05/2020 R$ 2.464,70 15/05/2020 R$ 2.464,70 17/06/2020 R$ 2.464,70 17/07/2020 R$ 2.464,70 13/08/2020 R$ 2.464,70 18/09/2020 R$ 2.464,70 20/10/2020 R$ 2.464,70 18/11/2020 R$ 2.464,70 15/12/2020 R$ 2.464,70 22/01/2021 R$ 2.464,70 19/02/2021 R$ 2.464,70 22/03/2021 R$ 2.464,70 15/04/2021 R$ 2.464,70 20/05/2021 R$ 2.464,70 23/06/2021 R$ 2.464,70 26/07/2021 R$ 2.464,70 15/09/2021 R$ 2.464,70 06/10/2021 R$ 5.522,97 30/11/2021 (ii) julgar regulares, com ressalva, as contas dos responsáveis relacionados no item 1.1 deste Acórdão para lhes dar a quitação; e (iii) prolatar, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, a providência abaixo fixada pelo item 1.8 deste Acórdão 1. Processo TC- Processo 003.253/2015-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 026.022/2017-6 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: JO Produções Eventos e Publicidade Ltda. (CNPJ 07.237.983/0001-23) e Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho (CPF XXX.525.784-XX). 1.3. Entidade: Município de Macaparana - PE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: Marcus Vinícius Alencar Sampaio (OAB/PE 29.528), entre outros, representando Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho. 1.8. Providência: enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Maviael Francisco de Morais Cavalcanti Filho, além da JO Produções Eventos Ltda., e ao Município de Macaparana - PE, para ciência.